Tribunal: TJPA
Processo: 0803961-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803961-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIENE BARBOSA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ARTS. 318, INCISO V, 318-A E 318-B, TODOS DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. INCABIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS, NAS QUAIS FOI-LHE CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

2. A decisão da Corte Suprema, todavia, não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

3. No caso em tela, verifica-se que, a paciente não faz jus ao benefício pretendido, pois, embora seja mãe de pelo menos um filho menor de 12 (doze) anos de idade, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça, a hipótese revela situação excepcional, na medida em que a ré já fora agraciada com liberdade provisória em outros processos, em trâmite na Comarca de Monte Alegre/PA, e ainda, assim, reiterou na prática delitiva.

4. ORDEM DENEGADA por maioria de votos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ADRIENE BARBOSA DE OLIVEIRA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de MONTE ALEGRE/PA, nos autos do processo de execução criminal n.º 0800378-54.2023.8.14.0032.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia
10.03.2023
, em razão de prisão em flagrante posteriormente convertida em
custódia preventiva
, por ter, supostamente, praticado o crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Alega o impetrante a
ilegalidade da custódia da paciente,
uma vez que ela possui o direito à
prisão domiciliar
, nos moldes do art. 318 do CPP e do entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, por ser
mãe de dois filhos menores de 12 anos
, que dependem de seus cuidados.

Afirma que a residência onde ocorreu a prisão da paciente não é a mesma em que convive com os filhos, sendo, o referido lugar, a residência do namorado da coacta.

A liminar foi
indeferida
por ausência de requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece:

“(...) Trata-se de Auto de Prisão em flagrante iniciados através de flagrante constatado em operação realizada pela Polícia Militar, acerca da apuração inicial do CRIME DE FURTO QUALIFICADO, onde posteriormente foi constatado os CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS e TRÁFICO DE DROGAS; CORRUPÇÃO DE MENOR, além de FURTO QUALIFICADO praticados pelos nacionais ADRIENE BARBOSA DE OLIVEIRA e JULIO CESAR RIBEIRO SILVA.

(...)

Este juízo em decisão fundamentada converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente (...)

Chamo atenção que os fatos ora analisados demostram a aptidão dos requerentes para influírem negativamente com a sociedade local, o que acarreta considerável risco a ordem pública.

(...)

Portanto, tais circunstâncias demonstram a periculosidade concreta da paciente e causam temor a coletividade local, exigindo resposta mais enérgica do Poder Judiciário para evitar que tais situações se repitam, ainda mais em cidades pequenas como é o caso do município de Monte Alegre, em que os fatos criminosos praticados pelo requerente repercutem na sociedade, acarretando medo e intranquilidade as pessoas deste pacífico município, gerando instabilidade social.

Portanto, há evidente perigo a garantia da ordem pública, com o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte da paciente, caso permaneça em liberdade.

(...)

Portanto, a concessão da liberdade, neste momento, geraria sentimento de impunidade e serviria de estímulo a reiteração criminosa e colocaria em risco a sociedade. Logo, incabível a concessão de liberdade provisória prevista no inciso terceiro do art. 310, do CPP, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

Estas são as informações a serem prestadas. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão merece ser denegada.

A seguir, trecho da decisão objurgada, datada de 13.03.2023 (ID 88699591, fls. 22/26):

“(...) No caso dos autos identifico haver o requisito do “fumus comissi delicti”, consubstanciados na materialidade e autoria, havidos no auto de prisão em flagrante, notadamente em face do depoimento das testemunhas e termo de exibição e apreensão de objeto, e também identifico haver o requisito do “periculum libertatis”, pois os autuados possuem extensas listas criminais. Sobre a garantia da ordem pública, ensina Guilherme de Souza Nucci: A garantia da ordem pública envolve a própria segurança pública, não sendo necessário abranger toda uma cidade, bastando um bairro, uma região ou uma comunidade. Demanda requisitos básicos como gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas do autor e envolvimento com quadrilha, bando ou organização criminosa (Prisão e Liberdade: As reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403 de 4 maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 63-64). Assim, indiferente da eventual sanção a ser aplicada aos flagrados em tela, em caso de condenação ao final do processo, a restrição cautelar das suas liberdades nesse momento é necessária como medida de caráter processual, para assegurar a ordem pública. Ademais,
verifico que os flagrados já respondem a outros procedimentos criminais, conforme já frisado. Assim, infere-se uma reiteração delitiva dos mesmos, denotando que fazem do crime seus meios de vida e possuem sérias dificuldades em assimilar as regras de convivência social. Ainda, os flagranteados já tinham recebidos os benefícios da liberdade provisória, JULIO em setembro de 2022 por duas (02) vezes, e ADRIENE em novembro de 2022 e janeiro de 2023, também por duas (02) vezes, mas verifica-se que nada assimilaram desde então, quanto aos compromissos assumidos, quando obtiveram a benesse em questão, pois, verifica-se as reiterações de condutas delitivas dos mesmos. O fato é que a periculosidade concreta dos agentes, inferida ante as suas reiteradas condutas criminosas, denotam a imprescindibilidade de se acautelar o meio social
. Portanto, a concessão da liberdade, neste momento, geraria sentimento de impunidade, serviria de estímulo a reiteração criminosa e colocaria em risco a sociedade. (...)

Assim o fato de os flagrados já terem sido beneficiados com a Liberdade Provisória e novamente terem supostamente cometido práticas delitivas, impossibilita uma nova concessão, uma vez que a liberdade concedida no primeiro crime revoga-se automaticamente por força de lei, em razão de ter quebrado a confiança judicial imposta. Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura dos autuados diante das circunstâncias indicativas de periculosidade, uma vez que a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública não se destina à proteção do processo penal, mas, ao revés, ao resguardo da própria sociedade. (...)

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória prevista no inciso terceiro do art. 310 do CPP, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.
Também não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a incompatibilidade entre os institutos, bem como pelo fato de, repise-se, os presos já terem sido beneficiados com tais medidas, de forma que não as cumpriram como determinado.
Diante disso, apenas a imposição de medidas cautelares não é o bastante para evitar a reiteração delitiva. É preciso, para garantir que a incolumidade pública não seja mais exposta a risco pelo modo despreocupado e irresponsável com que os flagranteados agem. Por tais fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos nacionais JULIO CESAR RIBEIRO SILVA e ADRIENE BARBOSA DE OLIVEIRA (...)”
(grifos nossos)

Da atenta leitura do r.
decisum,
bem como, segundo as informações advindas da autoridade dita coatora, percebe-se que aquele Juízo decretou e manteve
a prisão preventiva da paciente em face da gravidade concreta do delito, portanto, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, considerando, inclusive, que a paciente responde a outros processos criminais, no qual foi beneficiada com liberdade provisória duas vezes, tendo cometido o presente delito
.

O decreto de prisão preventiva
não merece reparo
.

É cediço que o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
“princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do CPP (inciso V), e arts. 318-A e 318-B, também do CPP.

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

Segundo o entendimento do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, relator do antedito Habeas Corpus, consignou-se que a circunstância de a mulher, a qual supostamente responde pelo crime de tráfico de drogas e está preventivamente privada de liberdade, não é elemento suficiente para impedir a concessão da prisão domiciliar, veja-se:
“(...) Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional. (...)”
.

Acrescenta ainda, o Excelentíssimo Ministro do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo, que
“(...) a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.(...)”
.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando aos mesmos a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Ocorre que a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, verifica-se que, a paciente
não faz jus ao benefício pretendido.

É que, embora seja mãe de pelo menos um filho menor de 12 (doze) anos de idade, consoante Certidão de Nascimento de fl. 92, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça,
a hipótese revela situação excepcional
, na medida em que, como já mencionado anteriormente, de acordo com o informado pela autoridade coatora,
a ré já fora agraciada com liberdade provisória por duas vezes,
em novembro de 2022 e janeiro de 2023,
em outros processos envolvendo crimes da mesma natureza (n.º 0801618-15.2022.8.14.0032 e 0800026-96.2023.8.14.0032), em trâmite na Comarca de Monte Alegre/PA
, e, ainda assim,
reiterou na prática delitiva.

Inadequada, portanto, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, se
a ré denota possuir personalidade voltada para a prática de crimes
.

Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, abalada pela evidente propensão delitiva da acusada, não se revela cabível o recolhimento domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade no
decisum
vergastado, se a situação fática indica que, providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Nesse sentido, recente jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE 5,393kg DE MACONHA. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REINCIDENTE ESPECÍFICA BENEFICIADA COM PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante - apreensão de 5,393 kg da substância conhecida como maconha no veículo em que a Paciente se encontrava. A droga estava sendo transportada com batedor, em uma motocicleta, que tinha a função de averiguar eventual perigo. Prisão mantida nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ. 4.
Acerca da prisão domiciliar, embora a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos, segundo as instâncias ordinária, além da grande quantidade de droga apreendida, a paciente é reincidente específica e estava reiterando na prática delitiva, inclusive havia sido beneficiada nos autos nº 0001606-41.2020.8.16.0099 com prisão domiciliar justamente pela condição de mãe, e, ainda assim, voltou a delinquir, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício.
Julgados do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 764.651/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PACIENTE COM FILHOS MENORES. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.
Resta inviável a concessão de prisão domiciliar para paciente que se encontra cumprindo execução provisória de pena decorrente de duas condenações por tráfico, sendo que, na primeira ação penal foi beneficiada com a substituição e voltou a traficar
. 2. Uma vez que Estudo Técnico realizado com as crianças apontou que elas não se encontram vulneráveis, que estão sob os cuidados da avó, apresentando boas condições de saúde e higiene e recebendo amparo financeiro e afetivo, com mais razão se mostra a decisão do juízo. 3. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 26 a 28 do mês de janeiro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. (TJPA - 4420788, 4420788, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,
Julgado em 26-01-2021, Publicado em 29-01-2021
)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06 – 1) PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – IMPROVIMENTO. Hipótese excepcionalíssima constante no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº.: 146.641-SP do STF. Paciente com registro criminal pela suposta prática do crime de tortura. Reiteração da conduta delitiva no curso de liberdade provisória concedida anteriormente. Ineficácia das cautelares alternativas para coibir a inclinação criminosa da coacta. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 2) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer a ordem e denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 03/12/2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. Belém (PA), 03 de dezembro de 2020. Des.ª VANIA FORTES BITAR Relatora (TJPA - 4120338, 4120338, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,
Julgado em 01-12-2020, Publicado em 03-12-2020
)

Por conseguinte, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, tampouco da prisão domiciliar
.

Ante o acima exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a presente ordem, determinando ao Juízo
a quo
que adote as providências necessárias para garantir a absoluta e integral proteção da(s) criança(s), ou seja, que o Conselho Tutelar seja avisado e se não houver família extensa para os cuidados e a guarda do(s) filho(s) menor(es), estas deverão ser abrigadas em abrigo institucional, com as cautelas legais e para os devidos fins.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/04/2023